Tribunal: TJDFT
Processo: 0007114-44.2016.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Processo : 0007114-44.2016.8.07.0006 DECISÃO Cuida-se de apelação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra a r. sentença[1] que deferiu o levantamento da condenação depositada em favor da menor R. L. da S. P. O Parquet[2] assinala que a retirada da importância devida à infante só é possível se demonstrada a necessidade para sua realização. Salienta que o importe a ser recebido não é módico, uma vez que representa mais de onze salários mínimos. Pede o provimento do recurso para reformar a r. sentença, a fim de que os valores destinados à menor sejam bloqueados até que complete a maioridade ou mediante alvará judicial se demonstrada a necessidade para seu levantamento. Todavia, a d. Procuradoria de Justiça[3] oficia para que o apelo seja julgado prejudicado, porquanto a parte R. L. da S. P. atingiu a maioridade em 10.05.2020[4]. Assim, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço da apelação por estar prejudicada. Preclusa a decisão, baixem os autos ao Juízo de origem, a quem caberá analisar os pedidos formulados para expedição de alvará. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 8792430 [2] Id. 8792436 [3] Id. 15929818 [4] Id. 2789863 – p. 1